Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI 9099/95. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de suposta falha na prestação do serviço da concessionária do aeroporto internacional de Guarulhos S/A, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recurso inominado, conhecido e não provido.
2. A parte ré apresentou embargos de declaração alegando haver contradição no acórdão, pois teria havido condenação da parte autora ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo certo que, no entanto, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais foi mantida, razão pela qual os honorários deveriam ser arbitrados sobre o valor da causa.
3. Aos Juizados Especiais aplica-se o art. 55 da Lei n. 9099/95, que prevê a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
4. O caso em exame não comporta fixação de honorários com base no valor da condenação, pois não houve condenação. Assim, os honorários devem incidir sobre o valor da causa.
6. Embargos de declaração a que se dá provimento para, corrigindo o erro material, fixar honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa.
7. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.9099/95.